Tribunal: TJMT
Processo: 1035752-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035752-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO PORFIRIO DE CAMPOS - CPF: 229.355.251-91 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), FABIO NICOLINE - CPF: 347.439.408-85 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1035752-59.2025.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ARLINDO PORFIRIO DE CAMPOS
.

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE – TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO E DÉBITO SEGURO AGIBANK - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que o reclamado efetuou descontos em sua conta bancária de modo indevido, pois não efetuou a contratação de serviço.

2.

É indispensável a comprovação da contratação do serviço que deu origem ao desconto, o que não veio aos autos, motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a restituição do valor descontado indevidamente.

3.

Os descontos indevidos, por si só, não têm o condão de ensejar indenização por danos morais, mormente se não comprovado nos autos que houve reclamação administrativa no site consumidor.gov, Procon e de modo efetivo junto a recorrida. Além disso, o valor total descontado é ínfimo (R$ 216,51).

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não aderiu a associação e tampouco autorizou o desconto em seu benefício previdenciário, a devolução do valor pago indevidamente deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Dano moral não configurado, ante a inexistência de reclamação administrativa prévia. A simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento
. (N.U 1020667-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).”

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor ínfimo da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025